Tribunal: TJDFT
Processo: 0753099-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753099-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as informações constantes das contrarrazões, esclarecendo se houve a perda do objeto do presente recurso e requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator